Tribunal: TJES
Processo: 5008484-51.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008484-51.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008484-51.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

RELATOR: DES. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
em face da remessa pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
dos autos do feito nº 0002164-14.2021.8.08.0030, em que se pleiteia o “reconhecimento tardio de função c/c indenização de danos morais e materiais”.

De início, a ação indenizatória de origem foi distribuída ao Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, que, por considerar que a pretensão do autor é ter reconhecida, ainda que tardiamente, a sua nomeação para o cargo de agente penitenciário, declarou a sua incompetência para análise e julgamento da ação, tendo em vista o que decidido no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000 deste E. TJES que fixou tese no sentido de que "compete às Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual conhecer e processar as causas que versam sobre concurso público, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos".

Recebidos os autos no Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES, foi suscitado o presente conflito negativo de competência, afirmando que o Autor já foi nomeado para o cargo para o qual concorreu, de modo que a questão de fundo tratada na demanda, não diz respeito a fases do certame, mas a direitos que o Autor entende possuir, em razão de ter sido integrado ao serviço público tardiamente.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatoria - Sessão 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008484-51.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

RELATOR: DES. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
em face da remessa pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
dos autos do feito nº 0002164-14.2021.8.08.0030, em que se pleiteia o “reconhecimento tardio de função c/c indenização de danos morais e materiais”.

De início, a ação indenizatória de origem foi distribuída ao Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, que, por considerar que a pretensão do autor é ter reconhecida, ainda que tardiamente, a sua nomeação para o cargo de agente penitenciário, declarou a sua incompetência para análise e julgamento da ação, tendo em vista o que decidido no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000 deste E. TJES que fixou tese no sentido de que "compete às Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual conhecer e processar as causas que versam sobre concurso público, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos".

Recebidos os autos no Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES, foi suscitado o presente conflito negativo de competência, afirmando que o Autor já foi nomeado para o cargo para o qual concorreu, de modo que a questão de fundo tratada na demanda, não diz respeito a fases do certame, mas a direitos que o Autor entende possuir, em razão de ter sido integrado ao serviço público tardiamente.

Pois bem. Os magistrados em conflito discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito.

Analisando detidamente os autos, concluo que o juízo competente para o processamento e julgamento do feito é o juízo suscitado.

Conforme é cediço, o art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009 que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual, determina que a competência dos Juizados é absoluta e se pauta pelo valor da causa de no máximo sessenta salários-mínimos, nos seguintes termos:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é
absoluta
.

Na ação de origem, o Autor ajuizou a demanda objetivando a compensação por danos morais e materiais em razão de ter sido nomeado em concurso público em momento posterior ao que considera como devido.

Nesse contexto, descabe falar que a tese fixada no IRDR 0021676-78.2018.8.08.0000 (
compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal conhecer, processar e julgar as demandas que versem sobre concurso público, ainda que com valor da causa inferior a sessenta salários-mínimos)
tem alguma repercussão no caso destes autos, na medida em que
inexiste pedido no sentido de garantir o prosseguimento do Requerente em determinada fase de concurso público em virtude de alguma ilegalidade, ou mesmo de nomeação e posse no cargo para o qual concorreu, mas a retroação da sua nomeação já implementada, com os efeitos pecuniários daí decorrentes, bem como indenização por danos morais em razão da nomeação tardia.

Ademais, importa consignar que os fundamentos do incidente para definir a competência do Juízo Comum Fazendário dizem respeito à complexidade da forma de realização do concurso público, à consequência prática gerada pelo provimento de nomeação ao cargo público, à afetação ao sistema de uniformidade dos precedentes diante da competência recursal, de modo que o exame de tais balizas não conduz à sua aplicação ao caso concreto objeto da ação de origem, eis que trata em síntese de pretensão indenizatória.

Nesse particular, destaca-se que não é possível realizar uma interpretação ampliativa da tese firmada no Incidente de modo a atingir ações que se referem a requerimentos após a nomeação e posse ao cargo público, e portanto, após encerrado o concurso, com a homologação do resultado final, pois sobre a matéria da delimitação de competência do juízo não deve ocorrer um alargamento semântico a fim de dilatar as hipóteses de incidência.

Assim sendo,
a interpretação restritiva da expressão
ações sobre concurso público
evidencia que
somente as ações que atinentes ao edital do concurso público, eliminação em fases do certame, nomeação e posse ao cargo após a aprovação nas etapas, dentre outras, estão incluídas na tese firmada no incidente supramencionado, de modo que as demandas que indiretamente se relacionem com o concurso público, como é o caso da ação originária, estão excluídas da competência do juizado especial da fazenda pública.

Logo, a demanda de origem se amolda às hipóteses de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista que o valor da causa não ultrapassa o limite que consta do dispositivo acima referenciado.

Por tais razões,
conheço do presente conflito negativo de atribuições para declarar a competência do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Linhares, para processar e julgar a demanda de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008484-51.2022.8.08.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

SUSCITADO:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

RELATOR: DES. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES – AÇÃO DE SERVIDOR OBJETIVANDO A RETROAÇÃO DE SUA NOMEAÇÃO E INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA NOMEAÇÃO TARDIA NO CARGO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO IRDR 0021676-78.2018.8.08.0030 NA HIPÓTESE – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

1.

Conforme é cediço, o art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009 que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual, determina que a competência dos Juizados é absoluta e se pauta pelo valor da causa de no máximo sessenta salários-mínimos.

2.

No caso dos autos, o Autor ajuizou ação objetivando a compensação por danos morais e materiais em razão de ter sido nomeado em concurso público em momento posterior ao que considera como devido.

3.
V
ê-se, portanto, que inexiste pedido no sentido de garantir o prosseguimento do Requerente em determinada fase de concurso público em virtude de alguma ilegalidade, ou mesmo de nomeação e posse no cargo para o qual concorreu, mas a retroação da sua nomeação já implementada, com os efeitos pecuniários daí decorrentes, bem como indenização por danos morais em razão da nomeação tardia.

4.

Nesse contexto, descabe falar que a tese fixada no IRDR 0021676-78.2018.8.08.0030 tem alguma repercussão no caso destes autos, de modo que a pretensão ora apresentada se amolda às hipóteses de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista que o valor da causa não ultrapassa o limite que consta do dispositivo acima referenciado.

5.

Conflito conhecido para declarar a competência do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Linhares, para processar e julgar a demanda de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 5008484-51.2022.8.08.0000, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, À unanimidade: Declarar competência do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares para análise e julgamento da demanda.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.